Tribunal: TJDFT
Processo: 0733554-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733554-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMENE ROCHA DA TRINDADE SERRA AGRAVADO: FERNANDA TONUSSI ARNAUT MENDES, B. A. M. Decisão 1. Agravo de instrumento com efeito suspensivo interposto por Ismene Rocha Trindade Serra contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (proc. no 0715268-20.2019.8.07.0001, ID no 69430281, pág. 3). 2. O efeito suspensivo foi indeferido e, na mesma oportunidade a agravante foi intimada para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 19024156, págs. 1-5). 3. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 19448632 e ID no 19884208). 4. Contrarrazões (ID no 19672887). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. A agravante teve o pedido de efeito suspensivo indeferido e foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de ID no 19024156. Entretanto, deixou de cumprir a determinação (ID no 19448632), o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 8. Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, inciso III e 1.007). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO